Tribunal: TJSP
Processo: 1027600-09.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agenciamento e distribuição de veículos automotores – Ação de cobrança – Demanda de empresa concessionária em face de empresa montadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Não conhecimento pela Câmara – Existência de apelação interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo contrato particular, distribuído anteriormente à Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção

Ementa:
Agenciamento e distribuição de veículos automotores – Ação de cobrança – Demanda de empresa concessionária em face de empresa montadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Não conhecimento pela Câmara – Existência de apelação interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo contrato particular, distribuído anteriormente à Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP – Cabimento.

Apelo da ré não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027600-09.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é apelado
FLAVIO LUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.674
Apelação no 1027600-09.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Apelada: Flávio Luz Comércio e Representações S/A
Classificação: Bens móveis - Distribuição - Cobrança
r
EMENTA: Agenciamento e distribuição de veículos
automotores
Ação de cobrança
Demanda de
empresa concessionária em face de empresa montadora
Sentença de procedência
Apelo da ré
Não
conhecimento pela Câmara Existência de apelação
interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo
contrato particular, distribuído anteriormente à
Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP
Prevenção Ocorrência Aplicabilidade do art. 105,
do RITJSP Cabimento.
Apelo da ré não conhecido, com determinação de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança fundada em contrato de distribuição e
agenciamento de veículos automotores, proposta por “Flávio Luz
Comércio e Representações S/A” em face de “Ford Motor
Company Brasil Ltda.”, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para condenar a ré a efetuar o
repasse à autora do crédito de IPI compensado que lhe cabe, cujo
valor será apurado em fase de cumprimento de sentença, por
arbitramento, observando-se os parâmetros fixados que passam a
integrar o dispositivo, por meio de laudo pericial, caso não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
consenso. Condenada a requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação a ser apurado fls. 772/776.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma, a teor das razões que se verificam às fls. 779/801.
Contrarrazões às fls. 807/851, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por
esta Câmara, com a máxima vênia.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de execução dos respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.” (grifos não originais)
Verifica-se, em pesquisa realizada junto ao site
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a Colenda 25a Câmara de
Direito Privado recebeu o recurso de apelação no
1005533-21.2016.8.26.0564, interposto em face da sentença
proferida em ação de cobrança que envolve a mesma relação
jurídico-contratual, cuja distribuição ocorreu em 18.10.2017, ao
Eminente
Desembargador
Azuma
Nishi,
substituído
posteriormente pela Eminente Desembargadora Carmen Lúcia
da Silva.
A atual pretensão decorre do mesmo contrato
particular de que trata este recurso, verificando-se, portanto, a
prevenção.
No mesmo sentido a jurisprudência envolvendo
demandas diversas ajuizadas por outras concessionárias em face
da empresa ré, abarcando o mesmo contrato objeto dos autos:
“AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
QUESTÃO CONTROVERTIDA ENTRE AS PARTES QUE
SE REFERE À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE
CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTOLATINA BRASIL
S/A, OS CONCESSIONÁRIOS FORD E A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES FORD CRÉDITO
DE IPI QUE A AUTORA PLEITEIA QUE DIZ RESPEITO
AO ÊXITO QUE A AUTOLATINA OBTEVE EM TRÊS
MANDADOS DE SEGURANÇA
RELAÇÃO JURÍDICA
APRECIADA NO PROCESSO No 1005533-21.2016.8.26.0564,
PELA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE
TRIBUNAL PREVENÇÃO DA MENCIONADA CÂMARA,
CONSOANTE ESTABELECE O ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À 25a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa à 25a Câmara de Direito Privado
deste
tribunal.” (TJSP;
Apelação
Cível
1017437-67.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Jayme
Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Prevenção
gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1005533-21.2016.8.26.0564, em que se discute o mesmo
contrato, para a Egrégia 25a Câmara de Direito Privado. Caso
que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a
consequente redistribuição. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1017435-97.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço
do recurso e determino a redistribuição à Colenda 25a Câmara de
Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica